Tribunal: STF
Processo: HC 75365
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-23
Data de publicação: 1997-09-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA
CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, EM PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA, POR DESCUMPRIMENTO
DE ORDEM JUDICIAL.
O pedido para que se proclame a inépcia da denúncia não tem
consistência, visto que predomina no Supremo Tribunal Federal
jurisprudência segundo a qual a inépcia da denúncia, quando não
questionada anteriormente, não pode ser inicialmente alegada após a
prolação da decisão condenatória.
De qualquer sorte, no caso, a peça acusatória contém os
elementos necessários à tipificação do delito atribuído ao paciente.
A sua própria leitura evidencia que os fatos e os aspectos
concernentes ao crime previsto no art. 1º, XIV, do Decreto-Lei nº
201/67 estão bem delineados.
Quanto à falta de justa causa para a ação penal, esta
somente pode ser reconhecida e afirmada quando manifestamente
ausente qualquer presença de criminalidade na ação delituosa
imputada ou nenhuma ligação entre esta e o apontado autor, o que,
evidentemente, não ocorre no caso dos autos.
Habeas corpus indeferido.